Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-64.2017.8.11.0026
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000154-64.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), JANETE COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 958.066.011-53 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO ART. 496, §3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de reexame necessário que descumpre o art. 496,§3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença cuja condenação do município de Arenápolis/MT não supera o valor de 100 (cem) salários-mínimos, tendo em vista que o pedido é da quantia de aproximadamente$15.000,00 (quinze mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não conheço do reexame necessário, tendo em vista o que vai disposto no art. 496,§3º, do Código de Processo Civil.

Leia-se do dispositivo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Posto isso, não conheço da remessa necessária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Vogal:

Por expressa disposição do artigo 11 da Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública de competência da Justiça Estadual, as suas causas são excluídas do duplo grau obrigatório de jurisdição. Vejamos:

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não
haverá reexame necessário.

Consigna-se que a mesma previsão é contida na Lei n. 10.259/2001, disciplinadora dos Juizados Especiais Federais.

A vedação decorre da compatibilização com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.

Ainda, a previsão se compatibiliza com o Código de Processo Civil, em seu art. 496, § 3º:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.

[...]

A par disso, sendo Remessa Necessária, inexistente nesse microssistema, resta inviável o prosseguimento do móvel processual em análise.

Nesse sentido, julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria: N.U 1014299-10.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023; N.U 0000707-31.2014.8.11.0022, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10.12.2019; N.U 0007265-59.2014.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.11.2019; N.U 1008482-98.2018.8.11.0003, Rel. Antônio Velos Peleja Júnior, julgado em 13.03.2020.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor com os acréscimos que seguem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023